Tribunal: TJDFT
Processo: 0718815-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718815-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO IRINEU GALLETTI RECORRIDOS: MARCOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC/15. FALECIMENTO DO SIGNATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA. INOCORRÊNCIA. COMPARAÇÃO COM OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DO AUTOR DE SIMILARIDADE ENTRE A ASSINATURA NA NOTA PROMISSÓRIA E EM DOCUMENTO ASSINADO PELO FALECIDO E DE QUE PRESENCIOU A ASSINATURA DA NOTA PROMISSÓRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM MONITÓRIA. REQUERIMENTO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte Ré, em contestação, argui a falsidade da assinatura aposta na nota promissória apresentada pelo Autor, incumbe a este, que produziu o documento, o ônus de provar a autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC/15 2. O falecimento do devedor signatário não torna a realização da perícia grafotécnica impossível, pois não há óbice à realização da perícia mediante comparação da assinatura do devedor em outros documentos, que podem ser fornecidos pelos herdeiros do signatário voluntariamente ou por determinação judicial, caso necessário. 3. Inexiste cerceamento de defesa se os argumentos deduzidos pelo Autor/Apelante foram examinados e afastados pelo julgador e se lhe foi oportunizada a produção da prova pericial. 4. Os argumentos deduzidos pelo Autor/Apelante no mérito, no sentido de que a assinatura na nota promissória é similar à presente no documento juntado com a contestação e de que o documento foi assinado pelo emitente na presença dele, demandariam a produção de prova, o que não ocorreu nos presentes autos. 5. A alegação do Autor/Apelante de que foi prejudicado pelo d. Juízo em decorrência da conversão da ação de execução em monitória não se sustenta, pois os autos demonstram que a conversão foi realizada a pedido do próprio Autor e não por determinação do juízo. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 373, incisos I e II, e 429, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o ônus da prova incumbiria somente aos recorridos, porque eles possuem uma quantidade razoável de elementos que possam ser utilizados para a realização da perícia indireta, diante do falecimento do emissor da nota promissória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Alexandre Mesquita, OAB/DF 15.773 (ID 55763929). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Geraldo Eustáquio Pereira, OAB/DF 36.739 (ID 56449811). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 373, incisos I e II, e 429, inciso II, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Pelas provas dos autos, não há qualquer dúvida acerca da assinatura da Nota Promissória pelo falecido devedor, sendo que os custos da perícia requerida pelos Réus devem ser suportados por aqueles que assim requereram.” (ID 50593864). Na decisão de ID 50593865, a d. Magistrada esclareceu que o ônus de comprovar que a assinatura aposta na nota promissória era do emitente estava a cargo do Autor, considerando que a parte Ré apontou fato negativo necessário e suficiente para afastar a pretensão apresentada pelo Apelante. Assim, diante da distribuição do ônus da prova e a fim de evitar prejuízo, facultou ao Autor esclarecer se tinha interesse na produção da prova, ressaltando que deveria arcar com o pagamento dos honorários periciais e as consequências da não produção. O Autor não se manifestou nos autos de origem e interpôs o Agravo de Instrumento no 0722563-72.2023.8.07.0000 em face da referida decisão, no qual foi indeferido o requerimento de antecipação de tutela (ID 50593870). (...). Conforme já explanado, a produção da prova pericial era necessária para comprovar a autenticidade da assinatura do falecido na nota promissória; portanto, o argumento de similaridade entre as assinaturas do título e do contrato apresentado pelo Autor, por si só, não é suficiente para demonstrar o direito dele. Da mesma forma, não há prova nos autos da alegação de que o documento foi assinado na presença do Apelante” (ID 54610573). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto resistido, no sentido de que “Ainda que o Autor não tivesse apresentado o referido instrumento assinado pelo falecido, o CPC/15 estabelece procedimento para exibição de documento, previsto nos arts. 396/404, pelo qual o juiz ordenará a apresentação do documento que estiver em poder da parte e, em caso de não exibição ou recusa ilegítima, admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte pretendia provar” (ID 54610573). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e aos recorridos, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos Alexandre Mesquita, OAB/DF 15.773 e Geraldo Eustáquio Pereira, OAB/DF 36.739 (ID 56449811). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027